Tribunal: TJSP
Processo: 1000512-16.2017.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORES PÚBLICOS PELA PREFEITURA DE OSVALDO CRUZ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. Ausência de comprovação de que houve a prática de atos que violaram os princípios administrativos ou ocasionaram prejuízo ao erário. Não comprovada a ocorrência de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORES PÚBLICOS PELA PREFEITURA DE OSVALDO CRUZ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. Ausência de comprovação de que houve a prática de atos que violaram os princípios administrativos ou ocasionaram prejuízo ao erário. Não comprovada a ocorrência de fraude na licitação que contratou a empresa que realizou o concurso, nem que houve direcionamento para contratação de pessoas pré-determinadas. Dolo inexistente. Aplicação das teses jurídicas consolidadas por ocasião do Tema no 1.199 de repercussão geral do STF, bem como das alterações promovidas pela nova redação da LIA. Ação julgada improcedente no 1o grau. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.